Tribunal: TJMT
Processo: 1049018-27.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049018-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 844.215.091-91 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA
. MÉRITO.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE
.
AUSENCIA DE PROVA DA
CONTRATAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou inexistentes débitos sob as rubricas “CDC Renovação” e “Seguro Crédito Protegido”, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) julgamento extra petita; (
ii
) validade dos descontos; e (
iii
) restituição
em dobro
; e (
iv
)
danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação à restituição em dobro não configura julgamento extra petita, pois constitui consequência jurídica do pedido de devolução dos valores indevidamente descontados, em relação de consumo.

4.
Cab
e
ao banco comprovar a contratação ou autorização específica
dos descontos impugnados
, ônus do qual não se desincumbiu. A existência de relacionamento bancário ou
de
outros contratos não valida cobranças diversas
cuja
contratação

não
foi provada.

5. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna inexigíveis os débitos
perseguidos
.

6.
A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, ressalvado o engano justificável, não demonstrado no caso.

6. A devolução em dobro deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ, incidindo apenas sobre descontos posteriores a 30/03/2021, com restituição simples dos valores anteriores.

7.
Os descontos indevidos realizados de forma reiterada em conta bancária utilizada pela consumidora para recebimento de proventos, sem prova de contratação válida e mesmo após tentativa administrativa de solução, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido
,
apenas para limitar a restituição em dobro aos descontos realizados após 30/03/2021.

Tese de julgamento: “1.
A repetição em dobro é consequência jurídica possível do pedido de restituição de valores indevidamente descontados em relação de consumo. 2. A instituição financeira deve comprovar a contratação específica dos descontos impugnados. 3. A restituição em dobro por cobrança indevida independe de má-fé subjetiva, mas deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 141, 322, § 2º, 373, II, e 492; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula nº 297/STJ; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Lucia Maria de Almeida.

A autora alegou descontos indevidos em sua conta corrente sob as rubricas “CDC Renovação” e “Seguro Crédito Protegido”,
que
afirma não ter contratado.
Esclareceu que possuía contratos de empréstimos consignados válidos, expressamente excluídos do objeto da demanda, sustentando que apenas os débitos impugnados careciam de lastro contratual.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a

inexigibilidade dos débitos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.340,33, além dos ônus sucumbenciais.

O apelante
arguiu
preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, sustentando que a restituição em dobro não foi expressamente requerida. No mérito, defende a regularidade dos descontos, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano moral. Subsidiariamente, requer a restituição simples e a redução da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
-
NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
Banco
apelante sustenta nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a autora teria requerido apenas a devolução simples dos valores.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, o julgador deve observar os limites da demanda. Contudo, o pedido deve ser interpretado conforme o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2º, do CPC.

No caso, a autora
requereu
a declaração de inexistência dos débitos e a restituição dos valores indevidamente descontados, com fundamento na ausência de contratação e na falha da prestação do serviço bancário.

Assim, reconhecida a cobrança indevida e inexistente engano justificável, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC constitui consequência jurídica
lógica
da restituição pleiteada,
não configurando vício de congruência.

“[...] Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, não configura julgamento extra petita, tampouco violação aos princípios da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que se mantém nos limites do pedido, cuja interpretação deve ser realizada de forma lógica e sistemática, com base na integralidade da peça processual. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão representa consequência lógica do julgado, estando seus efeitos compreendidos no âmbito da tutela jurisdicional. [...] (STJ - REsp: 2109464 SP 2023/0408433-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025).”

“[...] Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, "não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (
iura

novit

curia
) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com sua aplicação" [...] (STJ -
AgInt
no REsp: 1921247 RS 2021/0037343-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2024).”

Portanto, a sentença não extrapolou os limites objetivos da lide, pois a restituição em dobro constitui consequência jurídica possível do pedido de devolução dos valores indevidamente descontados, observada a causa de pedir fundada em relação de consumo.

Rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à
validade
dos descontos efetuados na conta corrente da apelada sob as rubricas “CDC Renovação” e
“Seguro Crédito Protegido”, bem como ao cabimento da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o C
DC
às instituições financeiras
(
Súmula 297 do STJ
), especialmente os

arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC,
e
art. 373, II, do CPC, cabendo ao banco comprovar a regularidade dos débitos impugnados.

I.
Regularidade dos descontos

A autora reconheceu a existência de contratos de empréstimo consignado, mas
a
d
emanda
restringe-se
aos descontos sob as rubricas “CDC Renovação” e “Seguro Crédito Protegido”.

Portanto
, não bastava a

demonstracao
de

relacionamento bancário ou

a existência de outros contratos
válidos
, sendo
indispensável
a
compro
vacao
, de forma específica,
d
a contratação ou autorização dos débitos questionados.

Contudo, a instituição financeira não apresentou contrato, proposta de adesão, autorização de débito, assinatura eletrônica, log de acesso, biometria ou qualquer outro
documento idôneo

capaz de justificar os lançamentos.

As telas sistêmicas
referentes
a contratos não contestados pela autora não comprovam a validade dos descontos objeto da demanda.

Quanto ao “Seguro Crédito Protegido”,
ainda que

eventualmente
vinculado a terceiro, permanece a responsabilidade do banco, pois o débito foi realizado no âmbito da relação bancária de consumo.

Ausente prova da contratação ou autorização específica, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade dos débitos e reconhecida a falha na prestação do serviço.

II.
Restituição do indébito

O art. 42, parágrafo único, do C
DC
prevê a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado,
salvo engano justificável.

O Superior Tribunal de Justiça

consolidou entendimento
de que a repetição em dobro independe da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

“A restituição em dobro do indébito
(parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og
Fernandes,
julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021)
.

No caso, os descontos foram realizados de forma sucessiva, sem comprovação de contratação válida ou autorização da consumidora.

O banco não demonstrou engano justificável, e a falta de documentação apta a amparar os débitos, mesmo após tentativa administrativa no PROCON, confirma a falha na prestação do serviço e afasta o erro escusável.

Desse modo, é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

“[...] 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de débito automático não autorizado em conta corrente, integrando a cadeia de consumo. 2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em conta bancária gera dano moral presumido, sendo cabível indenização quando configurada falha na prestação do serviço. [...] (N.U 1006676-72.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).”

Ressalva-se, contudo, a modulação temporal fixada pelo STJ quanto aos indébitos oriundos de relações privadas, de modo que a repetição em dobro deve incidir apenas sobre cobranças realizadas após 30/03/2021. Eventuais descontos anteriores a esse marco deverão ser restituídos de forma simples.

“[...]
A restituição dos valores pagos deve observar a modulação de efeitos firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS, com devolução simples para valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10432251020248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025).”

III.
D
anos morais

A cobrança indevida não gera dano moral automático em toda hipótese.
Contudo
, no caso concreto, os descontos foram realizados

diretamente em conta bancária utilizada pela consumidora para recebimento de seus proventos, verba de natureza alimentar,
de forma reiterada, sem prova de contratação, e persistiram mesmo após tentativa administrativa de solução.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento e configuram falha relevante na prestação do serviço, justificando a indenização.

“[...] O desconto indevido em conta bancária, decorrente de contrato inexistente, configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor, sendo adequado o valor fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (N.U 1006676-72.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).”

O valor fixado na sentença, de R$ 3.340,33, mostra-se proporcional à extensão do dano, à finalidade compensatória e pedagógica da condenação e à capacidade econômica da instituição financeira, não comportando redução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
apenas para determinar que a restituição em dobro observe a modulação temporal fixada pelo S
TJ
, incidindo somente sobre os descontos realizados após 30/03/2021, devendo eventuais valores descontados antes desse marco ser restituídos de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026